Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705874-91.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO PONTE DE OLIVEIRA, ALESSANDRO LIMA DE MELO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Observe o recorrido TAM LINHAS AEREAS S/A que consta Alvará expedido em seu favor, no juízo de origem (i.d. 30096586). I. Brasília, 8 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator